Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-59.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002032-59.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS XAVIER DE ARRUDA GOMES - CPF: 024.759.481-40 (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002032-59.2021.8.11.0028

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):

Serasa S/A

Recorrida(s):

Elias Xavier de Arruda Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERASA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. PROTESTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. AUSENTE DE SOLICITAÇÃO DE BAIXA DO CARTÓRIO. MANUTENÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado que não houve a manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos protetivos, afasta-se o dever de indenizar.

No presente caso resta ausente a prova da quitação do protesto, ora questionado, impondo-se a improcedência da ação.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELIAS XAVIER DE ARRUDA GOMES em desfavor da SERASA S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de registro da restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Confirmo a liminar deferida.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

No presente caso, o Recorrente alega que seu nome permaneceu inscrito nos órgãos protetivos, por dívida quitada, referente a 02 (dois) protestos, nos valores de R$75,00 (setenta e cinco reais). Afirma que foi ao cartório e liquidou suas dívidas, todavia, após 02 (dois) meses da quitação, seu nome permanece nos órgãos de proteção ao crédito.

Juntou os boletos e certidão de cancelamento do cartório.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o autor possuía 03 (três) protestos em seu nome, em 19/08/2019, 03/09/2019 e 05/09/2019, todas no valor de R$75,00 (setenta e cinco reais). Conta que em 28/02/2020 recebeu do Tabelionato os títulos cancelados referentes aos protestos lavrados em 19/08/2019 e 03/09/2019, os quais foram devidamente baixados, restando, portanto, o protesto de 05/09/2019, não tendo recebido qualquer informação para a baixa deste.

Pois bem. De análise dos autos, verifica-se que não há prova da quitação do protesto R$75,00, de 05/09/2019, protocolo n. 0000057511, portanto, se faz devida a manutenção deste apontamento.

Cumpre ressaltar que na certidão de cancelamento consta apenas 02 débitos, referentes aos datados em 19/08/2019 e 03/09/2019, conforme abaixo se vê:

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desta forma, por se tratar de apontamento devido, restando ausente de prova da quitação da obrigação, a manutenção da inscrição é legítima, pois se trata de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022